Tribunal: TJDFT
Processo: 0733182-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0733182-32.2021.8.07.0000 PACIENTE: LEONARDO CARDOSO DE ALMEIDA IMPETRANTE: VERONICA DIAS LINS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LEONARDO CARDOSO DE ALMEIDA contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão flagrancial do paciente em preventiva para garantir a ordem pública. Narra que o paciente foi preso em flagrante em 15/10/2021 pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. Sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que os elementos inquisitoriais são frágeis, na medida em que o paciente foi abordado na posse de pequena quantidade de cocaína, destinada ao consumo próprio, e que a quantidade mais significativa da droga foi encontrada em loja de material de construção, não havendo certeza sobre a vinculação societária do paciente a esse estabelecimento comercial. Afirma que carecem de credibilidade as declarações do funcionário da loja de construção que apontou o paciente como sócio dessa empresa. Diz que a decisão ora impugnada não tem fundamentação idônea, violando o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. A decisão não justificou concretamente a necessidade da custódia cautelar. Não explicou por que o paciente, em liberdade, colocaria em risco a ordem pública ou econômica, obstaria o andamento da instrução processual ou se furtaria à aplicação da lei penal. Tampouco demonstrou a gravidade concreta ou o risco da reiteração delitiva. Assevera que o paciente, apesar de registrar condenações, trabalha como borracheiro, tem residência fixa, mantém união estável e possui filho menor, com oito anos de idade, que dele depende. Argumenta que se trata de crime praticado sem violência ou grave ameaça, de sorte que a prisão é desproporcional à natureza do delito. Destaca que a liberdade é a regra, ante o princípio da presunção de inocência. Discorre sobre a seletividade do Direito Penal. Colaciona precedentes. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, sem ou com imposição de cautelares alternativas, inclusive o monitoramento eletrônico. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Noticia o auto de prisão em flagrante que o paciente e Anderson Jesus de Rezende foram presos em flagrante por, em tese, infringirem o artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fl. 5 do Num. 29988439). O paciente conta vinte e nove anos de idade. Perante a Autoridade Policial, afirmou (fl. 10 do Num. 29988439): é usuário de drogas; estava em São Sebastião para buscar amigas para irem a um show; ele e Anderson levavam consigo cerca de dez gramas de cocaína para uso pessoal; conduzia automóvel de sua propriedade; não falou aos policiais que havia mais droga em qualquer estabelecimento comercial; não é sócio do estabelecimento LA Materiais de Construção, mas conhece essa loja, que pertence a Marconi. Por sua vez, os policiais militares declararam (fls. 7 e 9 do Num. 29988439) que patrulhavam São Sebastião quando avistaram automóvel em alta velocidade. Os ocupantes do veículo despejaram objetos em sacos plásticos ao longo da rodovia. Os policiais alcançaram o carro, cujo motorista era o paciente, estando Anderson no banco do carona. Os policiais procuraram os objetos despejados e encontraram uma sacola com substância branca aparentando ser cocaína. O paciente teria dito que tinha mais um pouco de droga em sua residência, em Samambaia. Diante disso, outra equipe policial foi a Samambaia e encontrou quantidade significativa de cocaína em loja de material de construção, que pertenceria ao paciente e a outro sócio, Marconi. Nessa loja, havia um funcionário, Breno Queiroz de Alencar, que autorizou a entrada dos policiais, que encontraram a quantidade maior de droga, uma arma de fogo de calibre 22 e munições. De acordo com o Laudo de Exame Preliminar de Substância (fls. 31/36 do Num. 29988439), apreenderam-se 523,18 g (quinhentos e vinte e três gramas e dezoito centigramas) de cocaína. Anderson Jesus de Rezende recebeu a liberdade provisória clausulada na audiência de custódia. No que se refere aos requisitos da prisão preventiva quanto ao paciente, a decisão ora impugnada afirmou (Num. 29988438): (...) Já em relação ao autuado LEONARDO CARDOSO DE ALMEIDA, a materialidade do crime e os indícios de autoria estão demonstrados no auto de prisão em flagrante, em especial diante do termo de declaração das testemunhas policiais e do auto de apreensão e laudo preliminar, dando conta da existência de ao menos 500g de cocaína em posse do autuado e na empresa LA Materiais de Construções, do qual aparentemente é sócio, como reconhecido pelo funcionário Breno. A quantidade de drogas encontrada é excessiva para caracterizar a princípio o uso de entorpecentes e indica, de outro lado, que é um dos meios de subsistência do autuado, do que se verifica ser necessária para a garantia da ordem pública a custódia de Leonardo. O TJDFT tem inúmeros precedentes neste sentido, dentre os quais destaco: HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 64 PORÇÕES DE MACONHA COM MASSA LÍQUIDA TOTAL DE 5.203,83G E 02 PORÇÕES DE COCAÍNA COM MASSA LÍQUIDA TOTAL DE 530G, BEM COMO 01 PORÇÃO DE 2,04G DE MACONHA VENDIDA A USUÁRIO, ALÉM DE DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E ROLOS DE PAPEL FILME. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA A COAUTUADO. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Deve ser mantida a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da necessidade da segregação cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, apta a evidenciar a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva. 2. No caso dos autos, a natureza e a elevada quantidade de droga apreendida - a saber, 64 porções de maconha, com massa líquida de 5.203,83g, e 02 porções de cocaína, com massa líquida de 530g - caracterizam a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e demonstram que as medidas cautelares alternativas à prisão são insuficientes para resguardar a ordem pública, pois revelam a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva, autorizando a prisão preventiva (...) (Acórdão 1370490, 07268358020218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no PJe: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LEONARDO CARDOSO DE ALMEIDA, filho de Luiz Cardoso de Almeida e de Maria Isabel Almeida da Silva, nascido em 21/07/1992, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (...) Como se observa da decisão supra, o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e converteu a prisão flagrancial em preventiva para garantir a ordem pública. Em um primeiro momento considero a decisão está devidamente fundamentada, haja vista a grande quantidade de drogas apreendida, cerca de 500 gramas de cocaína, bem como a existência de indícios de que o paciente pratica a mercancia de drogas de forma habitual, de fato compromete a ordem pública e autoriza a decretação da prisão preventiva. Sendo assim, não se evidenciando situação de flagrante ilegalidade, a insurgência deve ser submetida ao Colegiado, após as informações da autoridade apontada como coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ e cópia da denúncia, se já oferecida. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator